Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 16603987) opostos por JOÃO BATISTA DE SOUSA da decisão (ID 16540427) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões, o embargante/agravante alega a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento, em suma, de que a decisão que revogou a destituição do perito tem cunho decisório. Com efeito, a omissão, que permite a oposição de embargos de declaração, é aquela consistente na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso, todavia, entendo que o recurso cabível é o agravo interno, uma vez que a hipótese trata de impugnação de decisão monocrática com nítido caráter infringente. Dessa forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os presentes embargos de declaração devem ser convertidos em agravo interno. Portanto, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, e do artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do embargante/agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada/agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. Na oportunidade, à Secretaria, para que proceda à alteração, no sistema, da espécie recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora